Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-25.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700243-25.2019.8.07.0014 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL 3 IRMÃOS RECORRIDO: ELENITA CARLA RODRIGUES SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO. DEVER DO SÍNDICO. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI E CONVENÇÃO CONDOMINIAL. GASTOS PARCIALMENTE COMPROVADOS. LEGALIDADE DAS DESPESAS. AÇÃO PRÓPRIA. REDISTRIBUIÇÃO SUCUMBENCIAL. 1. O procedimento especial de prestação de contas tem lugar quando há a administração de bens ou valores de outrem, decorrente de relação jurídica legal ou convencional. Em decorrência dessa relação, tem o administrador o direito/dever de prestar contas ao interessado na administração efetivada. 2. Com efeito, ação de exigir contas se divide em duas fases, quais sejam, a primeira em verificar a existência do dever de prestar contas por parte do demandado e a segunda, em havendo procedência da demanda, se instaura para haver a prestação de contas, averiguando a adequação das verbas constantes nas contas e assim dirimir eventual débito patrimonial existente entre as partes. 3. Em se tratando de condomínios, indene de dúvidas quanto a obrigação do síndico em prestar contas, em decorrência de expressa disposição legal do art. 1.348, inciso VIII do Código Civil. 4. A presente demanda não destina a aferir a legalidade dos valores despendidos pelo gestor do condomínio, mas sim, esclarecer qual foi o destino dado aos valores sob a administração de terceiro, e se esse destino possui pertinência com a finalidade da gestão do condomínio. 5. Nesse contexto, em consulta aos autos, nota-se que tão somente os gastos com o telefone móvel da requerida/recorrente não possuem pertinência com a administração do condomínio. 5.1. Cabe destacar que eventual ilegalidade dos dispêndios discutidos nos autos constitui questão alheia a ação de exigir contas. Desse modo, a presente demanda não obsta que o autor, ora apelante, proponha a competente ação indenização em face da requerida para reaver os valores gastos com os serviços discutidos nos autos, caso demonstrada a sua ilegalidade. 6. Recurso de apelação da parte autora conhecido e não provido. 7. Recurso de apelação da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sucumbência redistribuída. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 335, 550 e 551, todos do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento da total procedência da ação de exigir contas. Aduz que a recorrida deixou de prestar as contas de modo adequado; b) artigo 1.022, inciso II, do CPC, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas, colacionando julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 335, 550 e 551, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 1.022, inciso II, do CPC, e respectivo dissídio jurisprudencial, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Cumpre salientar que "Segundo entendimento desta Corte, a inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese." (AgInt no REsp 1954596/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010